Tribunal: TJDFT
Processo: 0704381-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0704381-43.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSILENE PEREIRA DE SOUSA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ROSILENE PEREIRA DE SOUSA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que na Ação no 0700613-55.2020.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF, indeferiu a gratuidade de justiça por ela vindicada. Em suas razões, sustenta que sua renda salarial não é suficiente para arcar com o valor das despesas processuais sem o comprometimento do seu sustento e de sua família. Afirma que, apesar de ser servidora pública do Departamento de Estradas e Rodagem do Distrito Federal – DER/DF, seu companheiro está desempregado; possui empréstimos consignados em seu contracheque para pagar dívidas da família; paga plano de saúde no valor de R$2.237,57 e, prestação do veículo de R$1.292,59, também são debitados em sua conta corrente outros empréstimos, o que compromete 60% do seu salário líquido.. Alega que a Constituição assegura o pleno acesso ao Judiciário, discorrendo, ainda, acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada, notadamente em razão de toda documentação juntada, que comprova a necessidade de concessão do benefício em seu favor. Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das despesas processuais. Postula, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nada obstante a agravante pugne pela concessão de antecipação da tutela recursal, tenho que a concessão de efeito suspensivo ao agravo seja suficiente ao resguardo de seus interesses. Para tanto, conforme previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, deve restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso, sem qualquer mais profunda análise meritória, considerando a presunção relativa de veracidade (iuris tantum) atribuída pelo artigo 99, § 3o, do CPC à declaração de pobreza por pessoa natural, a natureza da lide de origem, deve ser concedido efeito suspensivo ao recurso, como forma de evitar o cancelamento da distribuição de origem, pela ausência do recolhimento de custas processuais, antes da análise e do julgamento do presente pelo Colegiado, sob pena de frustrar o próprio objeto recursal. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, determinando o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do presente. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator